Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-48.2020.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TONY WILSON
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TONY WILSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
28/07/2022
Número: 0600284-48.2020.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/05/2022
Processo referência: 0600284-48.2020.6.16.0019
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
48.2020.6.16.0019 que julgou não prestadas as contas de Tony Wilson Cordeiro Bueno, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso
IV, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso IV, alíneas "b" e "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Tony
Wilson Cordeiro Bueno, relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo partido Democratas - DEM, no município de Pinhalão/PR, julgadas não prestadas, vez que os
extratos bancários não foram apresentados em sua forma definitiva e não abrangem todo o período
eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, tendo em vista a irregularidade que se somam a não apresentação correta de documento
constante no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, combinada com a inércia do prestador de
contas no atendimento às diligências determinadas para suprir e esclarecer as ausências
apontadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TONY WILSON CORDEIRO BUENO
VEREADOR (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
TONY WILSON CORDEIRO BUENO (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43011
857
28/07/2022 18:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.931
RECURSO ELEITORAL 0600284-48.2020.6.16.0019 – Pinhalão – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TONY WILSON CORDEIRO BUENO VEREADOR

-
OAB/PR56180
ADVOGADO:
RENE
LEAL
BUENO
RECORRENTE:
TONY
WILSON
CORDEIRO
BUENO

-
OAB/PR56180
ADVOGADO:
RENE
LEAL
BUENO
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
019ª
ZONA
ELEITORAL
DE
TOMAZINA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO DE FORMA INCOMPLETA.
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE

FISCALIZATÓRIA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
RECURSO PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas
bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira
da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e
gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da falta de apresentação
dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos
Num. 43011857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392087400000041983430
Número do documento: 22072818392087400000041983430

diretamente
pelo
SPCE,
mediante
fornecimento pelas instituições financeiras,
a falha considera-se sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por TONY WILSON
, filiado ao partido
, candidato ao cargo de vereador nas eleições de
CORDEIRO BUENO
DEM
2020, no município de
(id. 42965004).
PINHALÃO
O candidato obteve 6 votos na eleição.
O prestador apresentou a prestação de contas zerada (id. 42965111).
No parecer conclusivo (id. 42965125), o Cartório da 19ª ZONA ELEITORAL -
apontou que o
TOMAZINA
s extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da
campanha eleitoral.
O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, com fundamento nos
arts. 30, IV da Lei nº 9.504/1997 c/c 74, IV, “b” e “c” da Res.-TSE nº 23.607/2019 (id.
42965132).
Diante dessa decisão, o candidato interpôs o presente Recurso (id. 42965135),
alegando, em síntese, que: i) devido à pandemia de Covid-19, teve dificuldades para conseguir
o extrato bancário junto à instituição bancária; e ii) é assente nos tribunais que a falta parcial de
extratos bancários poderia ensejar a reprovação das contas eleitorais e não a árdua decisão de
considerar as contas não prestadas. Requer a reforma da sentença para fins de aprovação
com ressalvas e, caso não seja esse o entendimento, para a desaprovação das contas.
Os autos foram encaminhados à
e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
após ao Setor Técnico que emitiu parecer (id. 42983292).
Num. 43011857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392087400000041983430
Número do documento: 22072818392087400000041983430

A
manifestou-se pelo conhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso e, retificando o parecer lançado no id. 42973181, pelo seu parcial provimento, no
sentido de que as contas sejam julgadas como desaprovadas (id. 42994750).
É o relatório.

VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
comportando conhecimento.
II.ii - Juntada de documentos em grau recursal
No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do
é no sentido de que
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
"a
partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter
jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em
(REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. Sergio
respeito à segurança das relações jurídicas"
Silveira Banhos, DJe 05/12/2019).
Na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de REl nº
0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do
, esta Corte
DES. FERNANDO QUADROS
Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo
, deliberou que não serão aceitos
TSE
documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual não devem ser analisados.

II.iii - Extrato bancário apresentado de forma incompleta
O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, sob o fundamento de
que os extratos bancários não foram apresentados em sua forma definitiva e não abrangem
todo o período eleitoral.
De fato, conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 42965125), os
extratos bancários não abrangem todo o período eleitoral.
A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 43011857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392087400000041983430
Número do documento: 22072818392087400000041983430

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO SPCE. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata–se de respeitável sentença que julgou não prestadas as contas relativas
ao cargo de Vereador, nas eleições 2020, em razão da não apresentação dos
extratos bancários das contas destinadas ao Fundo Partidário e ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
2. A não apresentação dos extratos bancários das contas de campanha
pelo prestador pode ser suprida por meio dos extratos disponibilizados no
SPCE pelas instituições financeiras, se for possível a análise das
movimentações.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REl nº 060037031, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJe
16/05/2022)
No parecer de id. 42983292, o setor técnico apontou que consta do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB envio de extrato eletrônico pela instituição
financeira da conta bancária de campanha informada, sem movimentação financeira, bem
como que não constam informações de repasse de recursos de Fundo Público ao prestador de
contas durante o período de campanha eleitoral.
Num. 43011857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392087400000041983430
Número do documento: 22072818392087400000041983430

Dessa forma, ainda que o prestador não tenha atendido às diligências
determinadas pelo juízo de origem, os autos possuem elementos mínimos que permitem a
análise da Prestação de Contas, o que afasta o julgamento das contas como não prestadas
(art. 74, § 2º da Res.- TSE nº 23.607/2019).
Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da Prestação de Contas, na
medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no
SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na
campanha, impondo apenas a aposição de ressalva.
Por fim, destaca-se que, a despeito do parecer do setor técnico deste Tribunal ter
apontado que foi identificada a prestação de serviços de advocacia e de contabilidade sem o
respectivo lançamento como despesa eleitoral na Prestação de Contas, a irregularidade não foi
tratada na sentença e, dessa forma, o tema não será abordado neste voto, diante do contido no
art. 10 do CPC e do princípio da
, que deriva do princípio dispositivo.
non reformatio in pejus

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalva
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por TONY WILSON CORDEIRO BUENO
.
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600284-48.2020.6.16.0019 - Pinhalão - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TONY WILSON
CORDEIRO BUENO VEREADOR, TONY WILSON CORDEIRO BUENO - Advogado do(a)
RECORRENTE: RENE LEAL BUENO - PR56180 - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA
ELEITORAL DE TOMAZINA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 43011857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392087400000041983430
Número do documento: 22072818392087400000041983430

SESSÃO DE 27.07.2022.
Num. 43011857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2022 18:39:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072818392087400000041983430
Número do documento: 22072818392087400000041983430